Tribunal: TJBA
Processo: 8002499-09.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002499-09.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANDIRA DA ROCHA CAMPOS e outros Advogado(s): MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. OFERTA DE CURSOS SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI DA AÇÃO POPULAR. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jandira da Rocha Campos e Jandnir da Rocha Campos contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedente o pedido para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 80.000,00, em razão da oferta de cursos sem autorização dos órgãos competentes, além de impor obrigação de não fazer. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos morais coletivos em Ação Civil Pública e estabelecer o termo inicial da contagem, a fim de verificar a ocorrência de prescrição. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 7.347/85 é omissa quanto ao prazo prescricional, sendo aplicável, por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/65, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A imprescritibilidade da pretensão de reparação civil restringe-se a hipóteses excepcionais, como danos ambientais, não se aplicando às relações de consumo. 5. O termo inicial da prescrição, conforme o princípio da actio nata, ocorre com a ciência inequívoca do fato e de sua autoria pelo legitimado ativo. 6. A instauração de inquérito civil não interrompe nem suspende o prazo prescricional, por se tratar de procedimento administrativo investigativo. 7. No caso, o Ministério Público teve ciência dos fatos em 2008, no entanto a ação foi ajuizada apenas em 2016, após o decurso do prazo de cinco anos, configurando a prescrição. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações civis públicas que visam à reparação de danos morais coletivos, por analogia ao art. 21 da Lei da Ação Popular. 2. A instauração de inquérito civil não interrompe nem suspende a prescrição, cujo termo inicial ocorre com a ciência inequívoca do fato pelo legitimado ativo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8002499-09.2016.8.05.0044, sendo Apelante, JANDIRA DA ROCHA CAMPOS e JANDNIR DA ROCHA CAMPOS, e Apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça